Tribunal: TJMT
Processo: 1019597-52.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019597-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (AGRAVANTE), BANCO OURINVEST S/A - CNPJ: 78.632.767/0001-20 (AGRAVADO), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVANTE), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE ENTENDEU QUE O CRÉDITO NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL.

CRÉDITO QUE DEVE SER SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador.

2. O
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05 “tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.827.797 - MT (2019/0215369-8) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe 05/08/2019).

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
Prol Industria Metalúrgica LTDA – Em Recuperação Judicial
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da ação de embargos à execução n. 1006501-32.2021.8.11.0002 indeferiu o pedido de extinção da ação de execução em razão da novação do crédito decorrente da homologação do plano de recuperação judicial.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que se trata na origem de “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
proposta o fito de adimplir a importância de visando compeli-los ao pagamento da importância de R$ 42.687,01 (
Quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e um centavo)
, amparada por Contrato Bancário n. 008493293, firmados entre as partes. ” (Id. 179849681, pág. 3).

Menciona que propôs embargos à execução aduzindo que o crédito cobrado é de responsabilidade da empresa em recuperação judicial e deverá ser pago nos termos do plano de recuperação judicial apresentado e já homologado.

Informa que requereu a suspensão da ação originária, mas o pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, razão pela qual opôs embargos de declaração que foram rejeitados.

Argumenta que está caracterizada a novação do crédito discutido o que implica na extinção da ação executória.

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal.

Forte nessas razões requerem liminarmente antecipação da tutela recursal, para o fim de conferir efeito ativo aos embargos à execução. No mérito pugnam pelo provimento do recurso.

Liminar deferida (Id. 180339671).

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público em parecer subscrito pelo Dr. José Zuqueti, Procurador de Justiça, pugna pelo provimento do recurso (Id. 187860687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia do recurso em determinar se o crédito constante de execução se submete ao plano de recuperação judicial.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

O crédito em discussão decorre da cédula de crédito bancária nº 008493293 foi constituído na data de 14-03-2018 (Id. 179849681, pág. 3).

Por sua vez, a ação de recuperação judicial foi ajuizada no dia 16-04-2018, e, o deferimento da recuperação judicial ocorreu no dia 23-04-2018 (Id. 179849692, pág. 13).

Destarte é de clareza hialina que o crédito em questão deriva de fato ocorrido antes de requerida a recuperação judicial.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05 “tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.827.797 - MT (2019/0215369-8) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe 05/08/2019).

Destarte, forte no entendimento do STJ, reconheço que a o crédito deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial da empresa recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer que o crédito decorrente da
cédula de crédito bancária nº 008493293 se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, e
, por conseguinte
JULGO EXTINTA
a ação de execução 1021260-35.2020.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024